Tribunal: TJDFT
Processo: 0716527-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716527-84.2018.8.07.0001 RECORRENTE: NORTE ENERGIA S/A RECORRIDO: RETROMIL CONSTRUTORA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. DATA PREVISTA EM CONTRATO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. A data prevista no instrumento contratual assinado por ambas as partes deve ser adotada para fins de reconhecimento da inadimplência do devedor. Desse modo, a partir dessa data deve incidir correção monetária e juros moratórios no débito. 2. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. 3. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 86 do Código de Processo Civil, pugnando pela distribuição proporcional da verba honorária sucumbencial de acordo com o valor econômico e o resultado do processo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 86 do Código de Processo Civil, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “O reexame dos critérios fáticos, sopesados de forma equitativa e levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar os honorários advocatícios, em princípio, é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ, salvo em situações em que o valor arbitrado, a considerar as peculiaridades do caso, encerre flagrante irrisoriedade ou exorbitância” (AgInt no AREsp 1557755/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2019), o que não se evidencia no caso concreto. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030